Tribunal: TJES
Processo: 0000704-10.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000704-10.2020.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO REIS RODRIGUES PIANCA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000704-10.2020.8.08.0003

EMBARGANTE: BRUNO REIS RODRIGUES PIANCA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
Bruno Reis Rodrigues Pianca da Silva
, inconformado com os termos do acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal, que negou
provimento ao apelo interposto.

O embargante pretende
prequestionar
as matérias relativas à suposta
invalidade da prova obtida pela busca pessoal infundada da polícia
e à figura do
tráfico privilegiado
.

Pois bem. "Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado" (STJ-6ª Turma, ED-HC 144.685/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/03/2016, DJe 12/04/2016),
o que não restou demonstrado
.

Isso porque, o acórdão embargado, na esteira da doutrina e jurisprudência,
fez constar expressamente os fundamentos que levaram à manutenção da sentença de 1º grau.
Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR CORRETAMENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.
O
depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes
.
2.
P
ena-base já fixada no mínimo legal. Ausência de interesse.
3. Mesmo se reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena não poderá ser diminuída, considerando o óbice previsto na Sumula 231 do STJ.
4. C
orretamente reconhecida a participação do menor da prática delitiva, quer seja pelos testemunhos dos policiais, já mencionados, quer seja em razão do procedimento instaurado em desfavor do adolescente.

Nesse contexto,
verifica-se que os pontos atacados não merecem reforma
, visto que o embargante não aduziu novos argumentos capazes de afastar as razões neles expendidas, que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, mormente quando não aponta a
omissão
,
contradição
,
obscuridade
ou
ambiguidade
.

A simples pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica esta via recursal de exceção, até porque, no entendimento da instância superior, “
o acolhimento dos embargos de declaração,
ainda quando opostos para fins de prequestionamento
, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal
.” (STJ, AgRg no AREsp 111.293/SP)

Omissão não há
e somente estaria presente caso o acórdão deixasse de apreciar questões trazidas por ocasião do recurso interposto.

As
novas
pretensões relativas à
suposta invalidade da prova obtida pela busca pessoal infundada da polícia
e possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado não foram trazidas em sede de recurso de apelação,
operando-se, portanto, a preclusão
.

Além disso, optou a defesa por sustentar a nulidade do ato após o julgamento desfavorável, o que atrai o entendimento no sentido de que "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019).

Apenas para fins de esclarecimento, o voto condutor explicitou as razões pelas quais a condenação deveria ser mantida, não havendo, portanto, nenhuma nulidade a ser reconhecida, já que
o
s
policiais militares responsáveis pelo flagrante
,
afirmaram, em juízo, que abordaram um indivíduo que disse ser usuário de drogas e ter acabado de adquirir a droga, sendo que outro abordado confirmou que comprou a droga das pessoas que estavam no veículo, veículo esse em que estava Bruno e o adolescente.

Fundadas as razões, portanto, para a busca pessoal realizada e comprovado que Bruno não era traficante de ocasião.

Sem mais delongas, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
.
PREQUESTIONAMENTO.

PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. A simples pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica esta via recursal de exceção, até porque, no entendimento da instância superior, “o acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal". 3. O
ptou a defesa por sustentar a nulidade do ato após o julgamento desfavorável, o que atrai o entendimento no sentido de que "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.